Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017036-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLENE FRANCISCA SOARES - CPF: 536.314.551-00 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INEXISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA E DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Pretensão recursal: Reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da autora e condenar as Recorridas a indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos em decorrência na falha da prestação de serviços, especialmente, em razão da cobrança indevida.

Comprovada a relação contratual entre as partes, bem como a anuência expressa da Recorrente ao serviço de SMS e aos termos do Cartão Club+, não há falha na prestação de serviço.

Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o artigo 373, I, do CPC, pois a prova apresentada é extremamente frágil para comprovar a ofensa a algum direito da personalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Marlene Francisca Soares Sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais.

A pretensão recursal é a reforma a fim de que seja julgada procedente a ação e condenar as Recorrida a indenizar a Recorrente pelos danos sofridos em decorrência da falha na prestação de serviço e das cobranças excessivas.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (Id. 71406493).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença vergastada não merece reforma, haja vista que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, por não se trata de hipótese de cobrança indevida.

Malgrado a Recorrente assevere que a sentença mereça reforma, ante a existência de constrangimento pelas cobranças supostamente indevidas realizadas pelas Recorridas, no valor de R$20,21 (vinte reais e vinte e um centavos), restou devidamente comprovado nos autos que a Recorrente aderiu ao Cartão Club + oferecido pela Recorrida, sendo devidamente cientificada no momento da adesão ao serviço, das condições previstas no contrato, data de vencimento e valor correspondente da tarifa de anuidade.

Aliado a isso, denota-se dos documentos acostados aos autos, que na mesma oportunidade a Recorrente aderiu ao serviço de “Alerta SMS”, autorizando a cobrança mensal em sua fatura no valor de R$1,99 (um real e noventa e nove centavos).

Desse modo, ainda que a Recorrente não realizasse compras com o Cartão Club+, receberia a fatura correspondente aos valores da tarifa de anuidade e do alerta SMS, em razão dos serviços expressamente contratados.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade das Recorridas pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.”
(TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Por sua vez, consoante prescreve o art. 373, II, do CPC, tem-se dos autos que as Recorridas comprovaram a relação jurídica entre as partes e a contratação do Cartão Club+ e do serviço “Alerta SMS” pela Recorrente, bem como o inadimplemento das faturas com vencimentos a partir de janeiro de 2020.

Logo, inexiste falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em responsabilidade das Recorridas, de acordo com o artigo 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, haja vista a existência de provas da contratação e utilização dos serviços do Cartão Club+, razão pela qual não há que os pedidos de declaração de inexigibilidade e de dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00065537320168160069 PR 0006553-73.2016.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/03/2018, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/04/2018)

EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Negativa de Dívida c/c Reparação de Danos Morais – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO EXISTENTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Comprovada pelo requerido a relação contratual entre as partes, não há falar em falha na prestação de serviços, bem como em inexistência de dívida e dever de reparar em danos morais.-(TJ-MT 10179953920198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Registre-se, entretanto, que muito embora a Recorrente afirme ter recebido várias mensagens de cobrança, após a resolução administrativa, tal fato não restou nitidamente comprovado, haja vista que não há nenhuma cobrança após a data de 12.06.2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, ao teor do que dispõe o art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade haja vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021